Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE/SALÁRIO. SUSPENSÃO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória proposta para obstar descontos promovidos pelo Banco-réu na conta-corrente/salário do autor para quitação de empréstimos, diante da revogação da respectiva autorização de débito.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar ao réu se abster de descontar valores para pagamento dos empréstimos listados na inicial na conta-corrente/salário do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante-autor a fim de suspender os descontos efetuados pelo agravado-réu na sua conta-corrente/salário para pagamento de empréstimos, diante da revogação da respectiva autorização.
III – Razões de decidir
4. O desconto efetuado em conta-corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular.
5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020.
6. Em relação aos contratos listados pelo agravante-autor nos pedidos recursais, o de no 2024640014 não foi arrolado na petição inicial da ação originária, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o a 10. CPC/2015, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ. STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Data de Julgamento: 9/3/2022.